Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-70.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Reclamação n. 1001699-70.2016.8.11.0000
RECORRENTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 54179483) interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 51489955):
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 532 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – ACÓRDÃO REFORMADO – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Envio de cartão de crédito não solicitado, conduta considerada pelo Código de Defesa do Consumidor como prática abusiva (art. 39, III), adicionado aos incômodos decorrentes das providências notoriamente dificultosas para o cancelamento cartão, causa dano moral ao consumidor (STJ REsp 1061500/RS). (N.U 0028657-21.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)”. (N.U 1001699-70.2016.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que julgou procedente o pedido da Reclamação n. 1001699-70.2016.8.11.0000, proposta por SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, que reformou o acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE CUIABÁ, nos autos do Recurso Inominado n. 0016591- 17.2015.811.0006, movido em desfavor de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A. e BANCO DO BRASIL S. A., para condenar as requeridas, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A Recorrente alega violação ao artigo 988 do Código de Processo Civil, e à Súmula 532/STJ, porquanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) o só envio não autorizado de cartão de crédito não gera danos morais indenizáveis, cuja caracterização requer evidências de efetiva lesão a direito da personalidade do consumidor”. (id 54179483 - p. 11)
Argumenta que “(...) não há, portanto, divergência, mas concordância entre a premissa maior adotada pelo acórdão reclamado - segundo a qual ‘a mera remessa de cartão de crédito não solicitado, sem comprovação de qualquer consequência daí decorrente, não configura dano de ordem moral’ e a jurisprudência do STJ, na interpretação da Súmula 532, que estaria supostamente sendo violada”. (id 54179483 - p. 11-12)
Assevera que “não haveria que se falar em alegação de que o acórdão impugnado pela Reclamação equivocou -se ao extrair do conjunto probatório a moldura fática, não se trata de adoção de entendimento contrário à tese firmada pelo STJ, mas de erro no exame das provas, não se prestando a reclamação à correção desse tipo de equívoco”. (id 54179483 - p. 12)
Afirma que “(...) a verdadeira discussão processual que é levada a apreciação deste C. Tribunal, é pela utilização equivocada do recurso de Reclamação interposto pelo Recorrido, quanto a sua admissibilidade, consubstanciado no que dispõe o artigo 988 do Código de Processo Civil, e neste sentido, indene de dúvidas, que ‘data máxima vênia’, o E. Tribunal ‘a quo’ não agiu com acerto”. (id 54179483 - p. 13)
Recurso tempestivo (id 54183479).
Contrarrazões no id 56217990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 988 do Código Processo Civil, a Recorrente alega que não é cabível a Reclamação, sob pretexto de preservação da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de interpretação da matéria fática da demanda, v.g., a configuração de dano moral indenizável em virtude do envio, sem autorização, de cartão de crédito, pois em tal caso, tratar-se ia de verdadeiro sucedâneo recursal.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII